Tribunal: STF
Processo: HC 251231
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial nº 2.643.770/SP (e-doc. 4, p. 76-85).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 971 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, inc. I, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico internacional de drogas). O Juízo sentenciante negou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33, por entender caracterizada a dedicação a atividades criminosas (e-doc. 3, p. 70-84).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para redimensionar a pena para 6 anos e 27 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 606 dias-multa. No entanto, manteve a não aplicação do tráfico privilegiado (e-doc. 3, p. 185-196). O recurso especial foi inadmitido (e-doc. 4, p. 16-18). Na sequência, formalizou-se o citado agravo direcionado ao STJ, do qual resultou o ato ora impugnado.  



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, estarem atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Afirma ser inidônea a fundamentação veiculada para afastá-la: quantidade e natureza da droga, o alto valor recebido para a realização do transporte, bem como a existência de registros de diversas viagens internacionais incompatíveis com a renda do paciente. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a observância ao redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo, com a consequente fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Conforme o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa.  



    7. O Juízo sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena, entendeu não preenchidos tais requisitos, tendo em vista a dedicação do paciente a atividades criminosas. Indicou a existência de diversas viagens internacionais incompatíveis com a renda declarada pelo paciente, considerado ainda o alto valor pago para a realização do transporte da droga ($ 30.000 dólares), assim como a expressiva quantidade de entorpecente apreendido. Eis o que constou do pronunciamento: 



    “O art. 33, § 4°, da Lei de Entorpecentes, prevê que "Nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." 



    No caso vertente, verifico que os requisitos legais para concessão do privilégio não se encontram preenchidos. 



    Com efeito, nada nos autos autoriza a conclusão de que o réu possua ocupação lícita e seus registros de movimentação migratória (295342216 - fl. 12) indicam que deixou o Brasil pelo menos 13 (treze) vezes entre os anos de 2013 a 2022, empreendendo viagens internacionais totalmente incompatíveis com a renda declarada à Polícia e a este Juízo.



    Ao mesmo tempo, o réu transportava expressiva quantidade de cocaína que sinaliza desfrutar de elevada confiança por parte da organização proprietária da droga e, nesse contexto, é claramente inverossímil a alegação de que a oferta de transporte do entorpecente partiu de pessoa que o réu conheceu ha pouco tempo.



    A questão acerca do desconhecimento acerca da quantidade transportada também se revela improvável, até mesmo porque lhe teriam sido oferecidos USD 30.000,00 para o transporte da droga, quantia bastante superior á prometida em casos típicos de "mulas" do tráfico. 



    Em outras palavras, é patente que o transporte dos mais de 23 quilos de cocaína pressupõe contato estável entre o réu e o fornecedor da droga, sendo incompatível com a benesse do parágrafo 4o. do art. 33 da Lei 11.343. 



    De uma forma ou de outra, "É importante ressaltar que, para o afastamento da causa de diminuição em comento, não se exige a comprovação da habitualidade. bastam elementos que indiquem vínculo mínimo com a organização criminosa e que sua participação no narcotráfico não ocorreu de maneira eventual e específica, como é o caso das chamadas 'mulas; contratadas de forma absolutamente ocasional e pontual para realizar o transporte de droga. Destaque-se, ademais, que os fins econômicos demonstram a existência de uma atividade ou de uma organização criminosa necessariamente subjacente, o que tem o condão de excluir a incidência do § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, apesar da primariedade e dos bons antecedentes do acusado" (TRF3, Ap. 00035807220124036119, e-DJF3 Data 28/06/2018, grifei). (...).” (e-doc. 3, p. 94-95; grifos nossos).



    8. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar a apelação defensiva, reafirmou a versão (e-doc. 3, p. 185-196), assim como o STJ, no ato apontado coator, com a ementa a seguir:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto em face de acórdão que manteve a condenação por tráfico internacional de drogas e afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). O recorrente alegou que os requisitos do tráfico privilegiado estavam preenchidos, argumentando que não havia prova de sua participação em organização criminosa e que deveria ser aplicada a redução máxima da pena. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006; e (ii) estabelecer se o reexame do acervo fático-probatório pelas instâncias extraordinárias é possível. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O art. 33, § 4º, da Lei de Drogas prevê a possibilidade de redução da pena de um sexto a dois terços para agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. 



    4. As instâncias ordinárias concluem que a parte recorrente não preenche os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado, fundamentando-se no elevado valor oferecido pelo transporte da droga (USD 30.000,00) e na movimentação migratória incompatível com a renda declarada, além do volume expressivo de cocaína apreendida (mais de 23 quilos), o que indicaria participação em atividades criminosas estáveis. 



    5. A jurisprudência do STJ exige elementos concretos que demonstrem a participação eventual no narcotráfico para a concessão do benefício, não sendo necessário comprovar habitualidade, mas a vinculação mínima à organização criminosa, o que se verifica no caso. 



    6. O acolhimento das alegações defensivas demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via do recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL." (e-doc. 4, p. 77-78; grifos adicionados).



    9. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias ordinárias, demonstram não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cito, exemplificadamente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 



    2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. (...). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 161.482-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 194.826-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PREJUÍZO. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    (...)



    4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    5. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



     6. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes. 



    7. Agravo regimental prejudicado quanto às alegações sobre a execução provisória da pena, e desprovido, no mais.”



    (HC nº 154.090-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    10. Além disso, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). A propósito, confira-se ainda: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 201.617-AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator